Tribunal: TJPA
Processo: 0807989-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807989-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDRESSA LUIZ ALVES SILVA

AGRAVADO: IRENE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE À AGRAVADA, SUPOSTA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
– PROVA DE EXERCÍCIO DA POSSE QUANDO DO FALECIMENTO, ATRAVÉS DE TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE – PROVA DO ESBULHO, ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEFERIMENTO – ACERTO DO MAGISTRADO AO VEDAR ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANDRESSA LUIZ ALVES SILVA
, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos de ação de inventário proposta pela agravante, quanto aos bens deixados pelo
de cujus
VICENTE LIRA DA SILVA, genitor da agravante.

A decisão impugnada (
ID nº.
38459891) deferiu pedido de reintegração de posse à companheira do
de cejus
, ora agravada, referente a dois imóveis arrolados no inventário, mas que, segundo a agravada, teriam sido adquiridos antes da vigência da união estável, quais sejam: a) imóvel urbano situado à
Rua Almirante Barroso, nº. 3413, lote 06, quadra 11, Bairro Bela Vista, Altamira/PA; b) imóvel urbano situado à Rua Almirante Barroso, nº. 3431, Bairro Bela Vista, Altamira/PA.

A liminar foi deferida com esteio no art. 1210 do CC c/c arts. 561 e 566 do CPC. O Magistrado ressaltou a impossibilidade de alienação até a conclusão da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Em suas razões recursais, a agravante alega
que o envolvimento da agravada com o
de cujus
não passou de um “caso amoroso”.

Afirmou que
a agravada vendeu bem arrolado no inventário sem o consentimento da inventariante (agravante) – veículo FIAT/STRADA WORKING CD, Caminhonete, Preta, ano /modelo 2013/2014, Placa OTC 2163, Chassi 9BD578341E7763158 – e que teria colocado uma placa de
“vende-se”
em outro bom – imóvel Urbano localizado no lote 18, quadra 32, com área de 200m2, situado no município de Brasil Novo/PA.

Informou que a agravada lavrou Escritura Pública Declaratória de União Estável após a morte do inventariado, em suposta conduta de má-fé.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, de forma a revogar a liminar de reintegração de posse.

Em decisão de ID nº.
7152383, o relator originário indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em sede de contrarrazões
(ID nº. 7863357), alegou-se ter
restado claro os fortes indícios de que a agravada conviveu maritalmente com o Inventariado, Sr.
Vicente Lira da Silva
, sob o mesmo teto, como se casados fossem, prova juntada aos autos e ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável (processo nº 0803360-93.2021.8.14.0005).

Ressaltou-se, ainda, que a agravante tinha pelo conhecimento de que seu pai convivia com a agravada.

A
firmou-se que os imóveis situados à Rua Almirante Barroso, nº. 3413, lote 06, quadra 11, Bairro Bela Vista, Altamira/PA, e na Rua Almirante Barroso, nº. 3431, Bairro Bela Vista, Altamira/PA para, não pertenciam ao
de cujus
, uma vez que teriam sido adquiridos pela agravada em 2010, quando ainda não conhecia o inventariado.

Em relação aos veículos, estes teriam sido adquiridos com frutos dos alugueis referentes aos 02 (dois) imóveis supracitados.

Alegou-se que, após a reintegração ode posse, a agravante teria deixado os imóveis “totalmente destruídos” e como débitos junto à distribuidora de energia.

Por fim, requereu que fosse negado provimento ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e NÃO
provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão envolve bem inventariado, mas, em verdade, se trata de uma demanda de reintegração de posse. Neste ponto,
entende-se que andou bem o Magistrado de 1º Grau ao deferir a liminar de reintegração de posse à agravada.

As provas colacionadas pelo agravado foram suficientes para comprovar a posse, no presente feito,
e fundamentar o deferimento da liminar de reintegração
.

Recorde-se que, para deferimento de liminar em reintegração de posse, exige-se prova dos requisitos do
art. 561 do CPC, quais sejam
:
I – a sua
posse
;
II – a turbação ou o
esbulho praticado
pelo réu;

III – a
data
da turbação ou
do esbulho.

A agravada
provou estar em posse dos imóveis
à época do falecimento do
de cujus
,

conforme
termos de Legitimação de Posse juntados aos autos, em nome da agravada
(fl. 82 e 90 dos autos originários).

Em verdade, a dúvida reside apenas se os bens foram adquiridos antes da união estável, como alega a agravada, mas a posse era inconteste. Inclusive, para garantir os direitos dos herdeiros, o Magistrado de 1º Grau vedou a alienação dos imóveis objeto de reintegração.

Logo, o
periculum in mora
alegado pela agravante, de possível venda dos imóveis, resta descaracterizado, já que o Magistrado vedou a alienação dos bens até a conclusão do processo de reconhecimento e dissolução de união estável.

O Juízo de Piso
também reconheceu corretamente provado o esbulho
– afinal, a inventariante arrolou os bens no inventário e teria se apossado dos imóveis com intuito de auferir alugueis, modificando, inclusive, a titularidade junto a concessionária de energia elétrica. Como prova, a agravada juntou boletim de ocorrência policial narrando os fatos (fl. 93 dos autos originários) e fotos do site “OLX”, em que a agravante estaria anunciando os imóveis com o objetivo de auferir alugueis (fls. 96 e ss.). Os fatos datam de 13 (treze) de agosto de 2018 – portanto, presente também o terceiro requisito (data do esbulho).

Logo, presentes os requisitos para a concessão de liminar em reintegração de posse, não há que se falar em reforma, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art. 561 e 562, CPC).
Na espécie, tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 07082483620198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020) (grifos nossos).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação possessória – Invasão do imóvel – Esbulho caracterizado há menos de ano e dia – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar – Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil: –
Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22071909820208260000 SP 2207190-98.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se manifestação do Ministério Público de 2º Grau:

“
In casu
, no sentir do Ministério Público, apesar da intensa polarização havida entre as partes, restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Com efeito,
os documentos carreados aos autos pela Agravada desde a inferior inst
ância demonstram, em ju
ízo de cogni
ção sum
ária, pr
óprio desse momento processual, o exerc
ício da posse sobre os im
óveis em quest
ão, notadamente a Legitima
ção de posse n
º 1836/2015 em rela
ção ao im
óvel localizado na Rua Almirante Barroso n
º 3413, lote 06, quadra 11, Bairro Bela vista, Altamira-PA (ID n
º 38459772 - P
ág. 3
– Pje 1
º Grau) e a Legitima
ção de Posse n
º 1653/2015 relativo ao im
óvel situado na Rua Almirante Barroso n
º 3431, lote 08, quadra 11, Bairro Bela vista AltamiraPA (ID n
º 38459773 - P
ág. 6
– Pje
– 1
º Grau)
. Há, ainda neste sentido, os anúncios de aluguel dos imóveis (ID nº 38459774 - Pág. 5 a 38459775 - Pág. 3 – Pje 1º Grau), realizados pela Agravada.

De outro lado, restou demonstrado o esbulho possess
ório, praticado pela Agravante, consoante Boletim de Ocorr
ência Policial de ID n
º 38459774 - P
ág. 2 (PJe 1
º Grau).

Por este plexo de fundamentos, até o deslinde final da causa e aprofundamento da instrução probatória, é seguro concluir pela adequação da medida de reintegração de posse, pelo que a decisão recorrida merece ser mantida” (grifos nossos).

Enfim, entende-se pela manutenção decisão do Magistrado de 1º Grau, uma vez que se coaduna com os requisitos do art. 561, do CPC, e promoveu segurança jurídica no presente feito, já que respaldou o direito de posse da agravada e resguardou eventuais direitos dos herdeiros, quando vedou a venda dos imóveis até o fim de processo de reconhecimento e dissolução de união estável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
negar Provimento
ao presente recurso
,
mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024